Tribunal: TJMT
Processo: 1006827-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006827-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIO RODRIGUES MARTINS - CPF: 385.494.412-87 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (APELADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSORES DOS REQUERIDOS DA AÇÃO PRINCIPAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – CARÊNCIA DE AÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(..) É carecedor de ação por ilegitimidade ativa para a ação de embargos de terceiro, aquele que adquire a posse de coisa litigiosa objeto de ação judicial de reintegração de posse em curso há vários anos, pois é sucessor na posse e não ostenta condição de terceiro. Manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por seus próprios fundamentos. (N.U 0012759-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
CLAUDIO RODRIGUES MARTINS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT, que,
nos autos
Embargos de Terceiro

n° 1006827- 69.2021.8.11.0041, opostos em desfavor de
JAJ CONSULTORIA LTDA – ME
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O Apelante defende sua legitimidade ativa, apontando a possibilidade jurídica da propositura dos embargos de terceiro em face de sentença, trânsito em julgado, de ação de reintegração de posse.

Sustenta que apesar de o feito reintegratório consignar que a decisão se destinava a todos os ocupantes da área objeto da ação, o polo passivo daqueles autos está devidamente qualificado, não sendo realizado qualquer ato processual em relação ao Apelante, não podendo ser considerado réu na demanda.

Relata que a posse do imóvel foi adquirida do Sr. Vivaldo Pires da Silva e seu filho, Júlio Pires da Silva, em 21/05/2002, um lote medindo 10x25, (250 M2), desmembrado de área de terra urbana com 247.715,24 M2, localizado na Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2862, Bairro Oito de Abril.

Argumenta que os fundamentos da sentença esbarraram no exercício do direito a ampla defesa e do contraditório. Destaca “a ausência das formalidades legais, para a declaração de “citação presumida”, não se encontra nos autos, o que, frisa-se, legitima o apelante a propositura dos embargos de terceiros”.

Consigna o preceito processual da necessidade de citação do alcançado pela sentença, sob pena de nulidade absoluta de todos os atos processuais. Aponta que a desnecessidade de qualificação de todos os ocupantes da área deve ser precedida de tentativa de qualificação por oficial de justiça, e se assim não for possível, formalizada por edital, providencias não adotadas na ação de reintegração de posse.

Ressalta que o Apelado individualiza a área e seus lotes, inclusive do Apelante, não o qualifica na inicial, mas o faz no pedido de execução de sentença.

Aponta que os atos reintegratórios dos imóveis do local reivindicado com caraterística residencial, “estariam suspensos em razão de tratativas com o Ente Público Municipal, para desapropriação” (SIC), mas omitido pela Apelada que o imóvel do Apelado também é residencial, induzindo o Juízo a erro, ao emitir o mandado de desocupação, situação não abordada pelo
decisum
recorrido, o que reforça a legitimidade ativa do Apelante nos embargos de terceiro.

Defende que, ainda que mantida a sentença recorrida, necessária a suspensão do mandado de reintegração de posse, em razão da possibilidade de dano irreparável ao Apelante.

Com essas considerações, requer a concessão de tutela de urgência, o deferimento da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para declarar a legitimidade ativa do Apelante, determinando o retorno dos autos à instância de origem para apreciação do mérito.

Requesta ainda a condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Os embargos de declaração, opostos contra a sentença, foram rejeitados.

Na petição de ID. 91462009 o Apelante adita suas razões do apelo interposto, informando a propositura de ação de usucapião (Processo 1005747-70.2021.8.11.0041).

Nas

contrarrazões, a Apelada impugna a gratuidade da justiça, pugnando

pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença recorrida e a condenação do Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da causa.

A gratuidade da justiça foi indeferida pela Decisão de ID. 105261957. O Apelante realizou o preparo recursal, conforme petição e documentos de IDs. 106354965, 106354966 e 106354967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro, sem julgamento de mérito, ao argumentando de que não integrou o feito da ação de reintegração de posse, defendendo sua legitimidade ativa para a presente demanda

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando, liminarmente, a emissão de contramandado, suspendendo os efeitos do Mandado de Intimação (Proc. n° 1003028-18.2021.811.0041), até o trânsito em julgado do Embargos de Terceiro. No mérito, requereu “o reconhecimento da posse e tempo de posse, inclusive com o deferimento de Estudo de Posse sobre o referido imóvel ora em discussão”, requereu ainda o julgamento do feito em conjunto com a Ação de Usucapião n° 1005747-70.2021.8.11.0041.

O MM. Juiz
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo
:

“(...) Conclui-se então que o embargante não pode ser considerado terceiro, mas sim réu na ação principal. A legitimidade ativa é requisito que vincula o magistrado à continuação da análise dos autos, sua ausência é irreparável para a instrução processual, culminando com a prolação de sentença sem apreço de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Ex Positis
, nos moldes do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, a presente ação de embargos de terceiro ajuizada por CLAUDIO RODRIGUES MARTINS. Sem custas e honorários. (...)” (ID. 91461951 - Pág. 2).

Denota-se que o cerne da questão é a discussão acerca da existência de legitimidade do Apelante para opor os presentes embargos de terceiro.

Na r. sentença recorrida o i. prolator entendeu que o Apelante não pode ser considerado terceiro em relação à ação de reintegração de posse, de onde advém o mandado de intimação e desocupação, visto que a sentença daqueles autos se destina a todos os réus da lide, bem como aos outros ocupantes que estiverem na área, uma vez que não se trata de novo esbulho ou nova ocupação.

Destacou ainda o
decisum
, o consignado na sentença do feito reintegratório, no que tange à dificuldade de nomear-se uma a uma, as pessoas que se encontram na área nos dias atuais.

A ação de reintegração de posse foi proposta no ano de 2001 (Numeração Única: 8435-23.2001.811.0041 - proc. no 157/2008 – cód. 77515). Observa-se o Contrato de Compra e Vendas de Lotes no Bairro Carumbé (ID. 91460975 - Pág. 1/4), formalizado entre o Apelante, na condição de comprador e Vivaldo Pires da Silva, representado por seu filho, Júlio Pires da Silva, como vendedor, sendo ainda o
Sr. Manoel Brito de Souza, Presidente da Associação dos Sem Tetos do Estado de Mato Grosso
, testemunha do instrumento, datado de 21/05/2002, contando com reconhecimento de firma apenas do Apelante, na data de 15/08/2014.

Importa destacar que todos os atos de aquisição do lote, por parte do Apelante, são posteriores a propositura da demanda de reintegração de posse, sendo o reconhecimento de firma, inclusive, realizado após a prolação da sentença no feito, que se deu em 12/11/2013 (ID. 91460985 - Pág. 47/60 e 91460986 - Pág. 1/3).

Ainda é possível depreender que o representante dos “Sem Tetos”, Sr. Manoel Brito de Souza, Presidente da Associação dos Sem Tetos do Estado de Mato Grosso, consta no polo passivo da ação de reintegração de posse, bem como consignado na sentença do citado feito que “Todos os que circundavam e conhecem o imóvel afirmam categoricamente ser de propriedade do Sr. Vivaldo Pires da Silva”.

Salienta-se ainda que no contrato de compra e venda apontado alhures consta o seguinte destaque na Cláusula Quinta: “
Após a quitação da ultima parcela, não estando o bem imóvel (descrito no objeto deste) em deslinde judicial, será emitido a escritura do lote adquirido de 10x25 metros”
(ID. 91460975 - Pág. 3).

Cumpre ainda apontar que a sentença da ação de reintegração de posse, após oposição de embargos de declaração, recurso de apelação, agravo regimental, Recurso Especial e Extraordinário, foi mantida, contando com o seguinte escólio e dispositivo e retificação por meio de embargos de declaração:

“(...) “
Ressalto ainda que a decisão de reintegração vale em relação a todos os réus da lide, bem como as outros que estiverem na área, porquanto não se trata de novo esbulho ou nova ocupação perpetrada por terceiro a ensejar nova ação reintegratória
.
Ademais, dada a dificuldade de nomear-se, uma a uma, as pessoas que lá se encontram nos dias atuais.

Registro ainda que a falta de identificação e individualização dos ocupantes, não obsta o cumprimento da decisão, por se tratar de área invadida, de sorte que por óbvio não são os mesmos até hoje.”
(...)

Posto isso, JULGO procedente, em parte, os pedidos para REINTEGRAR definitivamente JAJ CONSULTORIA S/A na POSSE da área de terra conforme perímetros, limites e confrontações descritos na exordial (fls. 06). Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Determino ainda que os réus efetuem o desfazimento das edificações que construíram, no prazo de 30 dias, se isto ainda não houver sido feito, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 300,00(trezentos reais).

Condeno os réus ao pagamento das custas, despesas, processuais e honorários advocatícios, sendo estes arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma do artigo do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC. (...)” (ID. 91460986 - Pág. 2).

“(...) Portanto, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por J.A.J PARTICIPAÇÕES LTDA, para sanar o erro material no tocante ao nome da parte Requerente, declarando o correto como sendo J.A.J PARTICIPAÇÕES LTDA em substituição às menções equivocadas, retificar a alusão da fl. 06 para as fls. 04 e 05 da inicial com relação à descrição do imóvel objeto de litigio, e, por fim, excluir a expressão “EM PARTE” do dispositivo da sentença, porquanto o pleito autoral foi atendido em sua integralidade.

No mais, permanece a sentença tal como está lançada. (...)” (ID. 91460986 - Pág. 73/74).

Portanto, como bem pontuado pelo MM. Juiz
a quo
“Conclui-se então que o embargante não pode ser considerado terceiro, mas sim réu na ação principal. A legitimidade ativa é requisito que vincula o magistrado à continuação da análise dos autos, sua ausência é irreparável para a instrução processual, culminando com a prolação de sentença sem apreço de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.”

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA – AGRAVANTE VENCEDOR NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGANTES SUCESSORES DA PARTE RÉ NA POSSESSÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecido o direito sobre a área integral em decisum prolatado em Ação de Reintegração de Posse objeto do cumprimento de sentença, deve ser reformada a decisão que concedeu liminar em Embargos de Terceiro opostos por sucessores da parte ré na Possessória.

(N.U 1003226-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSORES DOS REQUERIDOS DA AÇÃO PRINCIPAL – ILEGITIMIDADE ATIVA –CARÊNCIA DE AÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É carecedor de ação por ilegitimidade ativa para a ação de embargos de terceiro, aquele que adquire a posse de coisa litigiosa objeto de ação judicial de reintegração de posse em curso há vários anos, pois é sucessor na posse e não ostenta condição de terceiro.
Manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por seus próprios fundamentos. (N.U 0012759-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença tal como lançada. Condeno o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022